Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUMULA 27 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, Lei no 318/92. Aduz que é enfermeira, sendo lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará-DF. Integra a equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicílio de pacientes assistidos pelo programa com a realização de visitas domiciliares, englobando aí um conjunto de Ações Básicas de Saúde. Esclarece que não trabalha na Unidade da Ceilândia. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não preenche os requisitos necessários para o recebimento da gratificação. Afirma que a recorrente é Agente Comunitário de Saúde, não sendo subordinada a nenhuma Unidade Básica de Saúde. Requer a manutenção da sentença.

4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.

5. O Serviço de Atenção Domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.

6. Restou comprovado pela recorrente, mediante ficha cadastral, ID 42996504, pág. 4/7, Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Região Centro Sul, comprova que a recorrente lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar em Planaltina (NRAD), mediante ações básicas de saúde, com carga horária semanal nessas atividades, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, razão pela qual faz jus ao pagamento da referida gratificação.

7. Ademais a Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”.

8. O recorrido, em sua contestação, ID 42996918, afirmou que a recorrente seria lotada no Hospital Regional de Ceilândia, possuindo sala fixa. Nas contrarrazões, ID 42996941, afirma que a recorrente é Agente Comunitário de Saúde, não preenchendo os requisitos necessários para o recebimento da gratificação. O que não condiz com a verdade dos fatos. A recorrente é Enfermeira, lotada no NRAD do Guará, trabalha 40h/semanal e realiza atividades de Ações Básicas de Saúde, ID 42996504.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar o direito à parte autora/recorrente à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; e CONDENAR o Distrito Federal a lhe pagar o valor de mensal de R$ 1.079,86 (hum mil, setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), a título de GAB não recebida a contar de Junho/2022 até a data da implementação da referida gratificação no contracheque da parte autora/recorrente. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Após 08/12/2022, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.

10. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.